Tribunal: TJDFT
Processo: 0718039-68.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. NÃO CONFIGURADA (ART. 39, I DO CDC). DEVER DE INFORMAÇÃO. NÃO VIOLAÇÃO (ART. 6o DO CDC). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, para declarar a abusividade de contratação do seguro prestamista, rescindindo os contratos nesse aspecto, e determinar que o Banco restitua à autora o valor de R$4.475,58. Em suas razões, sustenta que o seguro prestamista é legal e regular, e representa garantia para ambas as partes. Pede a reforma da sentença. Não foram apresentadas contrarrazões.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, ID 71145263.
3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
4. Analisando a síntese dos fatos, narra a parte autora que fez com o banco requerido alguns contratos para obtenção de empréstimo via mobile, ocasião em que foi cobrado o valor de R$ 4.475,58, apenas a título de seguro, sendo possível o financiamento somente com contratação do seguro, o que configura venda casada.
5. No que concerne ao seguro prestamista, razão assiste ao recorrente. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp 1.639.259/ SP e 1.636.320/SP sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 972), firmou a tese no sentido de que “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.” Segundo o entendimento jurisprudencial do Colendo STJ, mostra-se devida a cobrança do seguro prestamista nos contratos firmados depois de 30/04/2008, observada a liberdade de contratação, sob pena de configurar venda casada.
6. Nos termos do art. 39, inciso I, do CDC, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços: “condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos.” Por sua vez, o art. 6o, inciso III, consagra como direito básico do consumidor: “a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços.” Assim, é evidente que a contratação condicionada de seguro como requisito para liberação de crédito configura prática abusiva, por limitar a liberdade de escolha do consumidor e infringir o dever de informação. Entretanto, a caracterização da prática abusiva exige prova inequívoca da existência de coação, induzimento ou qualquer outro artifício que tenha restringido a liberdade contratual do consumidor.
7. No caso concreto, os contratos inseridos nos autos não apresentam cláusula expressa que condicione a liberação do valor à contratação do seguro. Tampouco consta nos autos demonstração cabal de que a consumidora tenha sido compelida ou iludida quanto à natureza facultativa do seguro prestamista.
8. Na hipótese dos autos, não há elementos probatórios suficientes para afirmar que o seguro foi imposto como condição para a celebração do contrato de crédito. Inexistindo a demonstração da conduta coercitiva ou omissão informacional relevante, não se configura a prática de venda casada. Ademais, a consumidora não comprovou ter pleiteado o cancelamento do seguro ou ter sofrido negativa injustificada ao fazê-lo, o que reforça o caráter facultativo do produto contratado.
9. Nesse quadro, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
10. Recurso CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
11. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.